Tribunal: TJBA
Processo: 8001178-86.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001178-86.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIA RODRIGUES ROSA

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. EMPRÉSTIMO PESSOAL POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRECISA E CLARA (ART. 6ª, III, DO CDC). VIOLAÇÃO CONFIGURADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECÁLCULO DO CONTRATO. CABIMENTO. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO (CONRTRACHEQUES). INDEVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 42, DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. É abusivo o contrato firmado entre as partes quando resta configurada violação aos princípios consumeristas, deixando o consumidor em desvantagem exagerada, o que impõe à sua revisão, nos termos do art. 6º, V, do CDC. 2. Configura prática abusiva e ilegal a comercialização de empréstimo consignado condicionado à adesão do cartão de crédito, com juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado, sem que tenha sido esclarecida a forma de pagamento do empréstimo concedido, conforme dispõe o art. 39 do CDC. 3. A modalidade de empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) é nula, ante violação aos direitos do consumidor, como à informação e à transparência. 4. Os descontos mensais que abatem apenas juros e encargos da dívida, inviabiliza sua quitação, pois geram parcelas intermináveis, com onerosidade manifestamente excessiva ao consumidor, razão da reforma da sentença, para julgar parcialmente procedente a demanda. 5. Verificada a má-fé da instituição financeira que celebrou contrato diverso daquele que pretendia a parte autora, é devida a devolução dos valores eventualmente pagos a maior, em dobro (art. 42, CDC). 6. No caso, mostra-se evidente o abalo sofrido pela consumidora, servidora pública estadual, submetido a contratação diversa da qual imaginava estar aderindo, em nítido prejuízo à sua remuneração alimentar, que extravasa do mero aborrecimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001178-86.2020.8.05.0079
, em que figuram como apelante
CELIA RODRIGUES ROSA
e como apelada
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .